Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1018159-04.2019.8.11.0041
RECORRENTE: MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36178992):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA NOS AUTOS – PRETENSÃO DE REVISAR OS ENCARGOS DO CONTRATO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO AFASTADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF/IOC) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Logo, sendo permitida a cobrança, não há que se falar em restituição. No caso, o devedor manifestou-se voluntariamente nos autos, tomou conhecimento do inteiro teor da ação de busca e apreensão, suprindo a notificação, e realizou pedido em sede de reconvenção para revisar os encargos contratuais, todavia o encargo discutido é devido e nos termos da Súmula n.o 380 a simples propositura do pedido revisional não é suficiente para descaracterizar a mora. (N.U 1018159-04.2019.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 37165976 e Id. 37343963, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 46559979
Alega violação à Súmula 72 do STJ, uma vez que estaria demonstrada a irregularidade da constituição em mora do recorrente, pelo que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 49790974).
Contrarrazões sob Id. 53051950.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO SUMULAR. EXAME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 2. Mostra-se inadequada a revisão de controvérsia decidida à luz de fundamento de natureza constitucional, na via do recurso nobre. 3. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial. 4. É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ). 5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.6. É inaplicável o comando normativo contido no art. 1.032 do CPC/2015, quando interposto recurso extraordinário contra o acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 72 do STJ, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV